Tribunal: TJDFT
Processo: 0711839-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711839-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ELENICE CARVALHO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0005927-89.2011.8.07.0001, na qual contende com ELENICE CARVALHO SANTOS. A primeira decisão agravada de ID 202726221 acolheu, em parte, a impugnação da devedora acerca da penhora realizada nos autos originários, nos seguintes termos: “Impugna a devedora a penhora objeto da decisão e dos relatórios de ids. 193318594 e 193321299, sob a alegação de que as quantias de R$ 2.109,61 e R$ 19,82 alcançadas na conta bancária de n.o 001 00021618-7, agência 4622 da Caixa Econômica Federal, estariam protegidas de constrição ante a sua natureza remuneratória. Sobreleva, ainda, a impenhorabilidade da sua restituição de Imposto de Renda pelo mesmo fundamento. A possibilidade de penhora da restituição do Imposto de Renda da executada foi reconhecida pelo TJDFT no agravo de instrumento de n.o 0714391-44.2023.8.07.0000 (id. 170016196), encontrando-se este Juízo adstrito àquele decisório. Lado outro, da leitura do extrato bancário de id. 196684301, apura-se que a quantia de R$ 2.109,61, constrita na "supra" aludida conta corrente na data de 02 de abril de 2024, consiste a integralidade do salário recebido pela impugnante em 01 de abril de 2024, impondo-se a sua liberação "ex vi" do artigo 833, IV do CPC. Assim, ACOLHO EM PARTE a impugnação de id. 196684298. Precluindo a decisão, uma vez que a impugnação ora dirimida não foi submetida ao contraditório, oficie-se ao Banco de Brasília S.A., solicitando-lhe que disponibilize: - em favor da devedora ELENICE CARVALHO SANTOS, CPF n.o 186.648.811-20, mediante transferência para a conta corrente de sua titularidade de n.o 001 00021618-7, agência 4622 da Caixa Econômica Federal, a quantia de R$ 2.109,61, mais acréscimos legais, depositada na conta judicial de n.o 1553310079, bem como a quantia de R$ 19,82, mais acréscimos legais, depositada na conta judicial de n.o 1553308279, uma vez que absolutamente insuficiente para satisfazer a pretensão exequenda; e, - em favor da credora LS&amp;M ASSESSORIA LTDA., CNPJ n.o no 03.280.624/0001-06, mediante transferência para a conta corrente de n.o 77308-5, agência 1507-5 do Banco do Brasil S.A., de titularidade do Advogado Davi Lima Oliveira, CPF no 892.836.781-68 (id.61538219), as quantias de R$ 247,75, R$ 247,75, R$ 247,75, R$ 209,05 e R$ 1.843,34, mais acréscimos legais, depositados na conta judicial de n.o 1250108745. Considerando, outrossim, a insuficiência da quantia penhorada para a satisfação da presente execução, promova a parte credora o andamento do feito indicando, no prazo de até 15 dias, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão da ação, “ex vi” do disposto no artigo 921, III, do CPC.” A primeira decisão agravada já foi objeto do agravo de instrumento de n.o 733370-20.2024.8.07.0000 e também foram opostos embargos declaratórios, os quais foram julgados prejudicados por meio da segunda decisão agravada (ID 228806425): “Não se apura dos autos a alegada inércia processual da parte credora hábil a ensejar a prescrição intercorrente suscitada, tendo esta parte envidado esforços para localizar patrimônio da parte devedora passível de penhora a fim de satisfazer o crédito constituído em seu favor, não constituindo o simples tempo de tramitação do feito fundamento suficiente para tanto. Corrobora tal conclusão o fato de ter havido, depois da suspensão objeto da decisão de id. 32289896 com fundamento no artigo 921, III, do CPC, reiteradas constrições frutíferas do patrimônio da devedora (ids. 132485194 e 193318594), interrompendo, assim, o escoamento do aludido lapso prescricional. Assim, INDEFIRO a pretensão da devedora à decretação da prescrição intercorrente da pretensão exequenda. Reputo prejudicados, por conseguinte, os embargos de declaração de id. 228082992. Lado outro, considerando o erro material existente na decisão de id. 227406986, uma vez que, conforme seu segundo parágrafo, os proventos da executada injuridicamente constritos em conta corrente de sua titularidade foram imediatamente desbloqueados pelo Juízo por ocasião do acolhimento da impugnação oposta por aquela parte, retifico seu teor para suprimir seu penúltimo parágrafo. Sem prejuízo, conforme determinado pelo TJDFT no acórdão que decidiu o agravo de instrumento de n.o 733370-20.2024.8.07.0000 (id. 228499462), concedo à credora prazo de 15 dias para que se manifeste acerca da impugnação de id. 196684298 à penhora objeto da decisão e dos relatório de ids. 193318594 e 193321299.” Em seu novo agravo de instrumento, a agravante sustenta deduz os mesmos argumentos do agravo de instrumento de n.o 733370-20.2024.8.07.0000. Em suas razões, a parte agravante requer o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que, nos termos da fundamentação, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para determinar a manutenção da penhora eletrônica, bem como sua liberação em favor da exequente. Argumenta, preliminarmente, padecer a decisão recorrida de vício grave a ensejar sua nulidade, pois a devedora apresentou manifestação com documentos e o juízo singular proferiu decisão sem oportunizar à parte direito de se manifestar. Salienta ainda: na impugnação apresentada pela devedora, sequer há pedido que possibilite ao juízo proferir decisão antes mesmo de oportunizar direito de manifestação da parte contrária. Em relação ao mérito, aduz a circunstância de a regra de impenhorabilidade estar sendo mitigada pelos Tribunais para possibilitar o adimplemento de dívida não alimentar. Não quando a constrição recaia sobre a totalidade dos ganhos, mas sim sobre percentual da verba salarial para garantir o adimplemento da obrigação. Destaca que o rendimento da devedora soma R$ 5.148,79 (ID 196684301 - pág. 4/5 dos autos de origem). Desta feita, garantida a subsistência da devedora e de sua família com dignidade, a constrição pode alcançar até 30% de seus rendimentos, percentual este que tem por parâmetro a possibilidade de penhora para garantir o direito do credor sobre o crédito perseguido, garantindo também a dignidade da devedora e de sua família. É o relatório. O recurso não deve ser conhecido. Deve-se ressaltar que a agravante interpõe o segundo agravo contra a mesma decisão. A agravante deduz os mesmos argumentos do agravo de instrumento de n.o 733370-20.2024.8.07.0000. Não há nenhuma insurgência específica contra os fundamentos da decisão proferida nos embargos declaratórios. A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada, portanto, a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal, de modo que incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso. Por oportuno, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. Exemplos: a) se a parte apelou no 3.o dia do prazo, já exerceu a faculdade, de sorte que não poderá mais recorrer ou completar seu recurso, mesmo que ainda não se tenha esgotado o prazo de quinze dias; (...)” [NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 693.] A interposição do primeiro agravo fez operar a preclusão consumativa e impossibilita a apresentação de nova peça com a mesma finalidade e deduzindo os mesmos argumentos. Nesse sentido, confiram-se os julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios colacionados a seguir: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE. VEDAÇÃO. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE RETENÇÃO EM FAVOR DA ADVOGADA SUBSTABELECENTE. ART. 26, DA LEI No 8.906/94. 1. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, impondo-se o não conhecimento do recurso de apelação novamente interposto. 2. Não se pode conhecer das contrarrazões apresentadas de forma intempestiva. 3. Nos termos do art. 26, da Lei n° 8.906/94, o advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquela que lhe conferiu o substabelecimento. 4. Apelo não provido. Segundo apelo interposto não conhecido.” (00338118820148070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 26/11/2021). “DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.REDUÇÃO NAS POSSIBILIDADES DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO COMPROVADO. PEDIDO RECONVENCIONAL. MAJORAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE PARA SUPORTAR O ENCARGO. 1 - Nossa legislação processual é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, o qual não admite a interposição de mais de um recurso sobre a mesma decisão - salvo as exceções expressas -, uma vez que para cada ato judicial existe um único recurso disponível, não havendo possibilidade, desse modo, de se conhecer do último recurso interposto pelo recorrente, porquanto operada a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda, complementação ou substituição. (...)” (20161610051693APC, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 4/10/2018). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM PRÉ-ESCOLA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. I. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 496 do Código de Processo Civil de 1973, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. (...)” (20150110174605APO, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 1/8/2017). O recurso não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se; intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator